Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738345-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA, ANDRE MACHADO DE SOUZA, ALMIR JOSE DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0012170-69.2004.8.07.0009 - id 109431441) que, ante a necessidade de incursão no regime de bens entre supostos excompanheiros e a competência do Juízo de Família para a matéria, indeferiu a penhora de 50% dos alugueis relativos ao imóvel 19, Conj. 01, Quadra 605 – Samambaia/DF. Defende, em suma, a possibilidade de penhora apenas incidentalmente, como parte da motivação, cujas provas constantes dos autos são suficientes para a existência da relação conjugal. Afirma que o bem foi adquirido na constância da união estável e que não há prova de regime diverso da comunhão parcial. Requer a concessão da liminar para que seja determinada aos agravados a apresentação de eventual contrato locatício e que os alugueis sejam depositados judicialmente. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator